Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-34.2021.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000192-34.2021.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO BARBOZA DE SOUSA Advogado(s): BARBARA BRIZA BANDEIRA SABINO APELADO: CONCEICAO SOARES VIEIRA Advogado(s):ALCEU DOURADO DA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. EXCLUSÃO DE BEM ANTERIOR À UNIÃO E LIMITAÇÃO DA PARTILHA DE VEÍCULO FINANCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, reconheceu a convivência entre 15/06/2008 e 01/03/2021 e determinou a partilha igualitária de imóveis, veículo financiado e dívidas contraídas no período. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se imóvel adquirido antes do início da união estável deve integrar a partilha; (ii) saber se há sub-rogação apta a excluir da comunhão imóvel adquirido na constância da união; (iii) saber se as dívidas contraídas no período devem ser partilhadas; e (iv) definir os limites da partilha de veículo financiado e eventual compensação por uso exclusivo de imóvel. III. Razões de decidir 3. O regime aplicável à união estável é o da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, excluindo-se aqueles anteriores ao vínculo. 4. Comprovado por documentos que o imóvel situado no Loteamento Veredas foi adquirido em 2005, antes do termo inicial da união, impõe-se sua exclusão da partilha, por se tratar de bem particular. 5. A alegada sub-rogação quanto ao imóvel da Rua Joaquim Carvalho não restou demonstrada por prova documental inequívoca. A mera coincidência de datas, valores e partes em instrumentos particulares não afasta a presunção de esforço comum, devendo o bem integrar a meação. 6. As dívidas contraídas na constância da união presumem-se revertidas em benefício da entidade familiar, cabendo ao recorrente comprovar fato impeditivo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu. 7. Em se tratando de veículo adquirido mediante financiamento com alienação fiduciária, a partilha deve recair apenas sobre os direitos aquisitivos correspondentes às parcelas quitadas durante a união, na proporção de 50% para cada parte, a serem apuradas em liquidação, afastada a divisão do produto integral da venda futura. 8. Inviável, nesta instância, a fixação de compensação por alegado uso exclusivo de imóvel, ausente prévio arbitramento na sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000192-34.2021.8.05.0068, oriundos da Comarca de Coribe, figurando como apelante FRANCISCO BARBOZA DE SOUSA e apelada CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.